Tribunal: TJMT
Processo: 1009737-55.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009737-55.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ROCHA - CPF: 314.223.731-34 (APELADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO APRESENTADO PELO CREDOR - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO -
EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
- SENTENÇA RETIFICADA.

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas por meio de liquidação de sentença por arbitramento, conforme já decidido em sentença transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença de URV no
1009737-55.2018.8.11.0015,
interposto por

JOSÉ ROCHA
julgou extinto o processo,

após a homologação dos cálculos apresentados pelo credor.

Nas razões recursais, sustenta que
“a existência do direito - ocorrência ou não de defasagem salarial - a permitir a exigência da obrigação de pagar quantia certa telada DEVE SER ANALISADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO”.

Alega ainda que “
o momento para análise da existência de defasagem salarial é a liquidação de sentença por arbitramento, e não a Impugnação ao Cumprimento de Sentença!”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID
85295240
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOSÉ ROCHA
ajuizou a Ação de Cobrança
no
1009737-55.2018.8.11.0015
em desfavor do
MUNICIPIO DE SINOP
, que foi julgada procedente a fim de determinar que a Fazenda Pública incorpore à remuneração da aprte autora o percentual decorrente da eventual perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, além dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Na fase de cumprimento da sentença, o Juízo
a quo
extinguiu o feito após a homologação dos cálculos apresentados pelo credor, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a forma de cálculo de eventual defasagem.

Quanto à apuração da diferença salarial decorrente da conversão errônea de Cruzeiros Reais em URV, é sabido que, por óbvio, não se destina que seja constatado por simples cálculo aritmético apresentado pelo credor; faz-se necessário utilizar a liquidação por arbitramento, porque a perícia afigura-se como um meio idôneo para quantificação da obrigação certificada.

Não bastasse isso, as Cortes Superiores e as Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que somente na liquidação de sentença por arbitramento, poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, ou sua devida implementação na carreira, além do percentual e montante devidos.

Nesse sentido:

[...] 1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, JULGADO em 29/05/2012, DJe 13/06/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA SE APURAR A EFETIVA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS APELADOS DECORRENTES DA ERRÔNEA CONVERSÃO APLICADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO, DE MODO A EVITAR EVENTUAL PAGAMENTO EM DUPLICIDADE E O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA — SIMPLES CÁLCULO — INVIABILIDADE — LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO — EXIGÊNCIA DO OBJETO DA LIQUIDAÇÃO — CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DERROGADO, ART. 475-C, II, VIGENTE À ÉPOCA — CUMPRIMENTO — INDISPENSABILIDADE. Determinado no acórdão a prévia liquidação “para se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos apelados decorrentes da errônea conversão aplicada pelo Estado de Mato Grosso, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa”, é evidente que não poderia se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige que se proceda à liquidação por arbitramento. Recurso provido. (TJMT, RAI 1000519-19.2016.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, DJE 24.7.2017)

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso, para determinar que eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira ocorrida quando da conversão do Real para URV, seja apurada em sede de liquidação de sentença,
por arbitramento
, observando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021